Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0710548-45.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil - Serviço de Atendimento Médico S/A Embargada: Catarina Maria da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviço de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45054774). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator